Tribunal: TJBA
Processo: 8031235-45.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8031235-45.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SILVA

Advogado(s)
:
Ybsen Aras Advogados registrado(a) civilmente como YBSEN FERNANDO ARAS DO PRADO

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO.
REJEITADAS AS PRELIMINARES DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA ESTADUAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA.
PASEP. SENTENÇA QUE RECONHECEU A PRESCRIÇÃO DECENAL. TERMO INICIAL. DATA DO ÚLTIMO SAQUE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por Maria de Lourdes Oliveira Silva contra sentença que julgou liminarmente improcedente pleito indenizatório aduzido em ação ajuizada contra o Banco do Brasil S/A, em que se pretendia o ressarcimento de valores supostamente desfalcados em conta vinculada ao PASEP, em razão da ocorrência da prescrição decenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se o termo inicial do prazo prescricional para a pretensão de ressarcimento de valores vinculados ao PASEP é a data do saque da conta individual ou a data da obtenção dos extratos microfilmados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Rejeitadas as preliminares

4. A impugnação à gratuidade da justiça deve ser rejeitada, pois o
Banco
Apelado
não a impugnou de maneira minimamente fundamentada, deixando de apresentar indícios concretos que possam revogar a concessão do benefício da gratuidade da justiça

5. A preliminar de ilegitimidade passiva do Banco do Brasil S.A. não prospera, uma vez que o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.150, firmou entendimento quanto à legitimidade passiva da instituição financeira em demandas que discutem falhas na prestação de serviços relacionados à administração de contas vinculadas ao PASEP.

6. A preliminar de incompetência da Justiça Estadual também deve ser rejeitada, pois a controvérsia diz respeito a suposta falha na prestação de serviços bancários, inexistindo interesse da União na lide que justifique a remessa dos autos à Justiça Federal.

Mérito

7. Nos termos do Tema Repetitivo 1.150/STJ, a pretensão ao ressarcimento de danos em razão de desfalques em conta vinculada ao PASEP submete-se ao prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, cujo termo inicial é o dia em que o titular comprovadamente toma ciência dos desfalques. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia firmou entendimento de que o momento da ciência inequívoca dos desfalques coincide com a data do saque final dos valores depositados, ocasião em que o titular tem acesso ao saldo e pode verificar eventuais irregularidades.

8. No caso concreto, o saque ocorreu em 2010 e a ação foi ajuizada apenas em 2024, ultrapassando o prazo decenal, razão pela qual está consumada a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Rejeitadas as preliminares de impugnação à gratuidade de justiça, ilegitimidade passiva e incompetência da Justiça Estadual. Recurso de apelação conhecido e desprovido. Sentença mantida.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos do Recurso de Apelação nº 8031235-45.2024.8.05.0080, oriundos da 5ª Vara dos Feitos das Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Feira de Santana/BA, tendo, como Apelante,

MARIA DE LOURDES OLIVEIRA SILVA
e, como Apelado,

BANCO DO BRASIL S/A
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia
em REJEITAR A PRELIMINAR, CONHECER DO RECURSO DE A
PELAÇÃO
E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, __ de ______ de 202_.

PRESIDENTE

DESª. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA